Tribunal: CARF
Processo: 11080.003128/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.003128/2009-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.219 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
RODRIGO ZAMPROGNA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
APÓS
O
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria estranha à lide, e dar-lhe parcial
provimento para afastar a Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003128/2009-45
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.219 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003128/2009-45

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 23/28) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 29/32), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos de Aluguéis
Recebidos de Pessoas Físicas – Dimob, Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
- IRRF.
A Impugnação apresentada (e-fls. 02/03) foi julgada Procedente em Parte pela 4a
Turma da DRJ/POA em decisão assim ementada (e-fls. 49/52):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É de se manter o lançamento referente a rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício não oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. ALUGUÉIS.
Os aluguéis recebidos de pessoa física devem ser oferecidos à tributação na Declaração
de Ajuste Anual.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Cabível a compensação do imposto de renda retido na fonte correspondente ao
rendimento tributável com o imposto devido na declaração de ajuste anual, comprovado
com documento hábil e idôneo.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 19/08/2011 (e-fls. 56), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 14/09/2011 (e-fls. 66/74) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- Sustenta que não houve omissão de rendimentos de aluguéis de R$ 5.778,00 e
sim um equívoco no preenchimento de sua DIRPF. Expõe que:
Como se pode verificar pela “Declaração de Rendimentos de Aluguéis 2005” (vide
Anexo II), o valor de R$ 5.778,00 tratado como omissão de receitas, somado ao valor de
R$ 1.290,00, perfaz o total de R$ 7.068,00 (valor tributado na DIRPF).
Como visto, portanto, o valor de R$ 7.068,00 foi tributado integralmente pelo Sr.
RODRIGO ZAMPROGNA. Por mero equívoco formal de preenchimento da DIRPF em
tela. Que não trouxe qualquer prejuízo material à arrecadação, o valor de R$ 5.778,00
foi tributado em conjunto com o outro rendimento de mesma natureza (aluguel)
informado pela administradora (“Guarida Imóveis Ltda”), de R$ 1.290,00. A saber, os
rendimentos constantes são:

- Alega que, por erro de preenchimento, o rendimento de R$ 3.440,00 percebido
da VCR Zamprogna Comércio de Equipamentos e Representações Ltda não foi oferecido à
tributação na DIRPF do exercício 2006, restando correta a Notificação de Lançamento nesse
ponto.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.219 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003128/2009-45

- Aduz que a compensação indevida de IRRF de R$ 115,95 apurada no
lançamento está correta, uma vez que, de acordo com o comprovante emitido pela fonte
pagadora, o beneficiário dos rendimentos é a pessoa jurídica VCR Zamprogna Comércio de
Equipamentos e Representações Ltda. Defende que:
Sendo assim, na Notificação de Lançamento, a fiscalização tinha razão na glosa da
compensação do imposto de renda retido na fonte de R$ 115,95 referente a tal
rendimento. Entretanto, para que a revisão promovida pelas autoridades fiscais
harmonizasse a DIRPF do Sr. RODRIGO ZAMPROGNA com a legislação vigente do
imposto de renda da pessoa física, restaria excluir também o rendimento de R$ 8.643,41
que foi indevidamente tributado na DIRPF. A inclusão indevida de tal rendimento na
DIRPF do Sr. RODRIGO ZAMPROGNA pode ser verificada na Página 1 de 4 da
referida Declaração (vide Anexo I).
[...]
Tratando-se de erro de preenchimento da DIRPF, que materializou-se na inclusão
indevida de rendimentos tributáveis, o fato deve ser ajustado sob pena de o contribuinte
em questão ser penalizado com tributação que não lhe cabe.
Ademais, pode-se verificar no Anexo IV que os rendimentos foram tributados pela
pessoa jurídica VCR Zamprogna Comércio de Equipamentos e Representações Ltda.
(CNPJ n° 02.048.595/0001-80) e devidamente recolhidos. Como se pode notar os
rendimentos - da soma das “Receitas no mês” constante no Anexo IV - oferecidos a
tributação perfazem o total de R$ 10.697,91, valor que coincide com o total de receitas
auferidas pela pessoa jurídica VCR Zamprogna Comércio de Equipamentos e
Representações Ltda. (CNPJ n° 02.048.595/0001-80), vide rubrica “511 Comissões” na
Folha 002 do Balancete contábil (vide Anexo V).
- Apresenta demonstrativos com os valores que julga corretos e conclui:
Note-se que a base de cálculo ajustada (pelos aspectos observados e comentados ao
longo do Recurso) difere da consignada na DIRPF nos seguintes aspectos: (i) houve
exclusão do rendimento de R$ 8.643,41 cujo beneficiário (contribuinte) é a pessoa
jurídica VCR Zamprogna Comercio de Equipamentos e Representações Ltda. (CNPJ n°
02.048.595/0001-80), consoante pode ser verificado no Anexo III; (ii) houve inclusão
do rendimento do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$
3.440,00, percebido de VCR Zamprogna Comércio de Equipamentos e Representações
Ltda. (CNPJ n° 02.048.595/0001-80); (iii) houve apenas a composição/demonstração,
por fonte pagadora, do rendimento de aluguel auferido no ano-calendário de 2005 (De:
R$ 7.068,00 / Para: R$ 1.290,00 + R$ 5.778,00), conforme consta no Anexo II.
A 2a Turma Extraordinária da 2a Seção do CARF converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência através da Resolução no 2002-000.248 (e-fls. 123/126) para
que a Unidade de Origem: 1) Juntasse ao presente processo todas as Dimob emitidas em nome
do contribuinte para o ano calendário 2005; 2) Intimasse a administradora Guarida Imóveis Ltda
a confirmar os valores indicados na “Declaração de Rendimentos de Aluguéis 2005” anexada à
defesa. Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte não se manifestou dentro do prazo
concedido (e-fls. 138/142).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.219 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003128/2009-45

No que concerne à Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas
Físicas, entendo que a Dimob acostada em atendimento à Resolução no 2002-000.248 (e-fls.
128/133) confirma a alegação do contribuinte de que o valor de R$ 5.778,00 considerado
omitido no lançamento (e-fls. 24) está incluído no montante de R$ 7.068,00 informado em sua
Declaração de Ajuste Anual (e-fls. 30).
De acordo com a Dimob emitida pela administradora Guarida Imóveis Ltda, o
valor total recebido pelo contribuinte a título de aluguéis, já deduzido das despesas com
comissões, foi de R$ 7.068,00, sendo R$ 1.290,00 referentes à locatária Norma Reck, CPF
410.827.020-72, e R$ 5.778,00 referentes à locatária Sandra Maria Correa da Rosa, CPF
589.071.730-87. No entanto, por erro de preenchimento, o recorrente declarou o valor integral
no CPF de Norma Reck, dando origem à infração em exame.
Em vista do exposto, deve ser afastada a Omissão de Rendimentos de Aluguéis
Recebidos de Pessoas Físicas.
Relativamente à Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem
Vínculo Empregatício referente à fonte pagadora VCR Zamprogna Comércio de Equipamentos e
Representações Ltda, extrai-se do Recurso Voluntário que o contribuinte reconhece o valor de
R$ 3.440,00 apurado na Notificação de Lançamento com base em DIRF (e-fls. 25, 47), não
havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Quanto à Compensação Indevida de IRRF (e-fls. 26), observa-se que o
julgamento de primeira instância já restabeleceu o valor pleiteado pelo contribuinte (e-fls. 61),
inexistindo litígio a ser apreciado por este Colegiado.
A alegação de que parte dos rendimentos declarados para a Tubomac S/A está
incorreta não merece ser acatada no presente julgamento. Cabe esclarecer ao recorrente que a
responsabilidade pelas informações registradas na Declaração de Ajuste Anual pertence ao titular
da mesma, cabendo a ele examinar os valores ali contidos e, no caso de incorreção, efetuar sua
retificação antes de qualquer procedimento fiscal. A alteração, por este Colegiado, de
rendimentos que não foram objeto das infrações em litígio representaria retificação de declaração
após o lançamento, procedimento expressamente vetado pela legislação pertinente, nos termos
do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional - CTN. É nesse mesmo sentido o entendimento
consolidado na Súmula CARF n° 33, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria estranha à lide, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para
afastar a Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.219 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003128/2009-45

Fl. 151
DF CARF MF
Original